Tribunal: TJDFT
Processo: 0700654-32.2026.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO AMBULATORIAL DE HEMODIÁLISE. PACIENTE INTERNADO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. CONTEXTO JURÍDICO INALTERADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento, em face de decisão proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente no fornecimento de tratamento em hemodiálise com 3 sessões por semana, por meio da rede pública ou particular às expensas do ente público, nos termos da prescrição médica apresentada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: direito da do autor ao tratamento ambulatorial de hemodiálise com três sessões por semana.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Gratuidade de justiça concedida (ID 82635104).
4. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida a seguinte decisão:
“Agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, em face da decisão proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente no fornecimento de tratamento em hemodiálise com 3 sessões por semana, por meio da rede pública ou particular às expensas do ente público. É o breve relato.
Com fundamento no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça ao autor recorrente.
A antecipação dos efeitos da tutela está vinculada à probabilidade do direito e ao perigo de dano (art. 300 do CPC). No mesmo sentido, o art. 3o, da Lei 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias, a fim de se evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
O agravante tem 76 anos de idade e foi diagnosticado com Doença Renal Crônica em estágio V (CID N18.0) e cardiopatia grave, incluído no Sistema de Regulação em 19/11/2025, com classificação de risco vermelho/urgência (ID 266619779). Segundo o Relatório Médico, o paciente está internado no Hospital Regional do Gama (HRG), “encontrando-se em Terapia Renal Substitutiva (hemodiálise) desde 12/11/2025, com esquema regular às segundas, quartas e sextas-feiras”, e “encontra-se clinicamente estável no momento” (ID 266619775).
O autor está recebendo a terapia renal substitutiva em ambiente hospitalar no Hospital Regional do Gama e o Ofício No 36/2026 – CERAC, Central de Regulação Interestadual e de Alta Complexidade, atesta que que o autor se encontra na 1a posição da lista de espera específica para o seu perfil sorológico (Hepatite B curada e Hepatite C), sendo que a ausência de transferência imediata decorre da lotação das clínicas contratadas e da necessidade de máquina compatível com o perfil sorológico isolado (ID 266619783 - Pág. 15).
Por conseguinte, indefiro a tutela antecipada e mantenho a decisão recorrida. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, no prazo legal.”
5. O Distrito Federal ofereceu contrarrazões (ID 82948014). O Ministério Público oficiou pelo provimento do recurso (ID 83706423).
6. O contexto fático-jurídico não sofreu qualquer alteração, devendo prevalecer os fundamentos da decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal.
7. Mantenho o entendimento adotado na decisão que indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento desprovido.
9. Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios.
________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196.
Jurisprudência relevante citada:n.a